Tribunal: STF
Processo: HC 71964
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
E  M  E   N  T  A:   I.  Exame  de   corpo  de  delito:
irregularidade  sem relevo: falta de menção, no termo de compromisso,
a  nome  de um  dos  peritos  nomeados, que,  entretanto,  o assinou:
nulidade inexistente.
              II.  Sentença  condenatória:  alegação  improcedente de
decisão "extra petita".